Tribunal: TJDFT
Processo: 0735190-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735190-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL NACIONAL S/A AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por HOTEL NACIONAL S/A em face de CLARO S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, processo número 0708324-94.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante para determinar ao perito para que responda ao quesito formulado pelo devedor, informando o valor do débito, nos seguintes termos (ID 202869017 na origem): Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proposto por Claro S.A. em face de Hotel Nacional S.A. em que houve o trânsito em julgado do acórdão proferido em sede recursal (id. 201632142) em 10/05/2024, motivo pelo qual determino a sua conversão do cumprimento de sentença em definitivo. Promovam-se as alterações necessárias. Tendo em vista que no feito principal foi realizada a prova pericial contábil e apurado o valor devido pelo executado, e que a perícia realizada nestes autos tem como escopo somente verificar se houve a integralização, pelos sócios, de todo o capital social da empresa executada, indefiro a intimação do perito para que responda ao quesito do item 4, formulado pelo devedor, informando o valor do débito (id. 200219889). Intime-se o executado para que junte os documentos indicados pelo perito na petição de id. 202104787, no prazo de 10 dias, a fim de possibilitar a complementação do laudo pericial apresentado. Vindo, dê-se vista ao perito pelo mesmo prazo. O Agravante opôs embargos de declaração (ID 2040396900), rejeitados na decisão constante do ID 206009306, ocasião em que o magistrado, na origem, reafirmou o entendimento sobre o momento para apuração do valor devido. O Agravante alega que teve início na origem o cumprimento provisório de sentença promovido pela Agravada buscando crédito constituído em sentença ainda não transitada em julgado, no valor não demonstrado de R$ 1.259.816,97 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos). Alega ter sido determinada produção de prova pericial pelo Juízo, ocasião em que as partes indicaram os quesitos. O Agravante se insurgiu em relação à resposta dada ao quesito número 4 (quatro) pelo perito, destacando-se, a seguir, o conteúdo do quesito: “(...) considerando as decisões judiciais do processo de conhecimento proferidas neste caso até o presente momento, abatendo-se todas as parcelas excluídas da cobrança da Autora contra a Ré estabelecidas nessas decisões judiciais, qual é o valor do débito?,(...)”, ao qual o perito respondeu nos seguintes termos: Resposta Perito: Considerando que o objeto da perícia cinge-se à questão da integralização do capital social, acredita este Vistor que não caibam mais discussões acerca da dívida líquida em face do momento processual: “cumprimento provisório de sentença”. O Agravante alega que a perícia não prestou os esclarecimentos, sendo necessário esclarecer o valor efetivamente devido, uma vez que se trata de cumprimento provisório de sentença. Entende que o Juízo incorreu em erro de procedimento, que viola a legítima confiança da parte. Isso porque a quesitação foi indeferida quase um ano depois da formulação e aceite dos quesitos e após a apresentação do laudo. Assim, não se trata, segundo alega o Agravante, de quesitos suplementares ou mesmo quesitos realizados durante a diligencia (Art. 469 e 477, §2o), mas evidente objeto da perícia. Invoca acórdão desse TJDFT. Requereu inicialmente tutela recursal para determinar que o perito responda ao quesito número 4 (quatro) e, de forma subsidiária, a determinação para que o Juízo de origem se abstenha de homologar o laudo, até julgamento do agravo. O Agravante alega existência de probabilidade do provimento recursal, uma vez que existe quesito ignorado pelo perito, em flagrante cerceamento de defesa. Afirma que o perigo de dano consiste no prosseguimento do feito com a provável homologação do laudo enquanto pendente o julgamento do recurso. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 63192178). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, submetido ao Art. 1.015 e seguintes do CPC, bem como tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 27428449). É o relatório. DECIDO. Da tutela antecipada e do efeito suspensivo Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não se verificam no caso os requisitos para a antecipação de tutela, sobretudo porque o pedido possui caráter meramente satisfativo e que demanda o mínimo de contraditório nessa esfera recursal para ser apreciado. Contudo, existem elementos suficientes para a concessão de efeito suspensivo, nos termos pedidos pelo Agravante. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifica-se no caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque o Agravante trouxe controvérsia sobre a (des)necessidade de manifestação do perito a respeito do valor executado, bem como o lapso temporal em que a decisão foi prolatada, permitindo minimamente um debate sobre cerceamento de defesa, ilustrando o debate com julgado desse Tribunal de Justiça. Além disso, necessidade de salvaguardar o resultado útil do processo, tendo em vista que o exame definitivo da matéria será feito por ocasião do mérito do agravo, não podendo o Agravante aguardar a manifestação judicial, uma vez que se encontra na iminência de prosseguimento do processo, com a homologação do laudo enquanto pendente a apreciação do agravo de instrumento. Além disso, subsiste possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, já que a execução pode prosseguir a partir da homologação do laudo. Não se verificam maiores prejuízos para ambas as partes, que podem aguardar o julgamento do agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de concessão de efeito suspensivo. Por essa razão, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. INDEFIRO o pedido da parte quanto às publicações em nome do patrono signatário, em face das especificidades do PJe. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contraminuta ao presente agravo. Ao final, voltem conclusos para o voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024 13:43:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador